Tribunal: STF
Processo: RE 72636
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-07
Data de publicação: 1973-02-07

Ementa:
FUNCIONALISMO. DISPONIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA. - Não ocorre violação do direito à disponibilidade se a própria lei que suprime os cargos determina o aproveitamento de seus ocupantes em outros. O conceito de equivalência de cargos deve ser formulado tendo em vista a evolução da administração pública.